Tribunal: TJSP
Processo: 0011459-61.2008.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - DISPARO DE ARMA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL ATINGINDO PESSOA QUE UTILIZAVA DOS SERVIÇOS - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fato - Dano Moral - Existência – Provimento do recurso do autor para majorar o valor da indenização e negar provimento ao da ré.